Tribunal: STF
Processo: AO 813
Classe: AO
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-09-13
Data de publicação: 2001-09-13

Ementa:
EMENTA: I.  Embargos de declaração a pretexto de omissão
de resposta a argumento só ventilado, originariamente, na sua
interposição, ao qual, de resto, o Tribunal, malgrado não provocado
pela parte, no acórdão embargado, de ofício, aventara e repelira.
        II.  Embargos de declaração de manifesto intuito
protelatório: cabimento - afora a sanção pecuniária prevista em lei
- da determinação de cumprimento imediato da decisão embargada.
        1.  O STF - em defesa de sua própria respeitabilidade -
construiu - não por acaso, a partir de casos eleitorais, cujo
deslinde se pretendia obstar mediante a interposição de recursos
temerários, mas procrastinatórios - a solução possível: dar efeito
imediato à sua decisão, facultado à parte recalcitrante prosseguir
ad nauseam na manifestação de quantas impugnações lhe aprover, já
despidas, no entanto, do poder de retardamento da eficácia do
julgado (EDEDEDRE 179.502, 7.12.95, Moreira, Inf STF 16, DJ
8.9.2000; EDEDAgR 260.266, 16.5.00, Pertence, Inf STF 189, DJ
16.6.00).
        2.  A solução não constitui sanção não prevista em lei:
cuida-se de forma adequada de antecipar, na medida do possível, a
tutela devida ao direito ao processo efetivo, da parte contrária.